Tribunal: STF
Processo: RE 75322
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
FUNCIONÁRIO FEDERAL. PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
1. PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR APOSENTADO, EM 1966, COM OS
PROVENTOS DA LEI 2.622/55 NÃO TEM DIREITO AOS VENCIMENTOS DO DEC.
LEI N. 376/68, QUE CONDICIONOU A MELHORIA A UMA OPÇÃO IMPOSSILVEL DE
SER EXERCIDA PORQUE JA NÃO ESTAVA NA ATIVIDADE.
2. A DIVERGENCIA NÃO PODE SER DEMONSTRADA EM PADROES RELATIVOS A
CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS E QUE INTERPRETARAM E APLICARAM LEIS NÃO NO
CASO CONCRETO DOS EMBARGOS.